Tribunal: TJMT
Processo: 1007397-08.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007397-08.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO BARBOSA - CPF: 061.888.081-03 (ADVOGADO), MARIA ESTEVINA DOS REIS MORAES - CPF: 487.570.121-72 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), M. LUCIA BARBOSA DE MORAES - ME - CNPJ: 08.336.585/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ LOPES VITURINO - CPF: 048.212.401-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
MARIA ESTEVINA DOS REIS MORAES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S
/
A

AUTOS DE ORIGEM:
0020997-49.2010.8.11.0041

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DIRETA DA PRETENSÃO EXECUTIVA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO LEGAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução de título extrajudicial, sob o fundamento de inexistência de prescrição, embora a execução tenha sido ajuizada em 2010 e a citação válida da executada somente tenha ocorrido por edital em 25/09/2024, após o transcurso do prazo prescricional quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: definir se a ausência de citação válida dentro do prazo prescricional, associada à inércia do exequente na condução do processo, enseja o reconhecimento da prescrição direta da pretensão executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão executiva fundada em contrato de crédito submete-se ao prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

A interrupção da prescrição pela citação, com retroação à data do ajuizamento, exige a efetiva formação válida da relação processual e não se opera automaticamente com o mero despacho citatório.

A retroação prevista no art. 240 do CPC não se aplica quando a demora na citação não decorre exclusivamente do aparelho judiciário.

A ausência de citação válida dentro do prazo prescricional impede a interrupção da prescrição, configurando prescrição direta da pretensão executiva.

A existência de longos períodos de paralisação do processo e a adoção
de medidas ineficazes pelo exequente evidenciam inércia e culpa concorrente, afastando a incidência da Súmula 106 do STJ.

A citação por edital realizada após o escoamento do prazo prescricional não tem o condão de interromper a prescrição já consumada.

O princípio da causalidade impõe ao exequente o ônus sucumbencial quando sua conduta omissiva contribui para a extinção do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de citação válida do executado dentro do prazo prescricional configura prescrição direta da pretensão executiva quando não demonstrada demora exclusiva do Judiciário.

A retroação da interrupção da prescrição à data do ajuizamento exige a efetiva citação válida em contexto de diligência do exequente.

A inércia ou atuação ineficaz do credor afasta a aplicação da Súmula 106 do STJ.

Consumada a prescrição direta, impõe-se a extinção da execução com resolução de mérito e a imputação dos ônus sucumbenciais ao exequente.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, § 5o, I; CPC,
arts
. 240, §§ 1o e 3o, 487, II, e 85, caput e § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AC no 0030486-42.2012.8.11.0041, Rel. Desa Antônia Siqueira Gonçalves, j. 24.08.2022; TJMT, AC no 0036488-91.2013.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 25.08.2021; STJ, Súmula 106; STJ,
AgInt
no
AREsp
1967648/DF, Rel.
Min. Maria Isabel Gallotti, j. 08.04.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2279473/SP,
Rel
.
Min. Marco
Buzzi
, j. 30.10.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MARIA ESTEVINA DOS REIS MORAES
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0020997-49.2010.8.11.0041, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pela executada, ao fundamento de que não estaria configurada a prescrição da pretensão executiva.

Sustenta a agravante, em síntese, que a decisão recorrida merece reforma, pois a pretensão executiva encontra-se fulminada pela prescrição direta.

Argumenta que, embora a execução tenha sido ajuizada em 2010, a citação válida somente se concretizou em 25/09/2024, por edital, isto é, muito após o transcurso do prazo prescricional quinquenal aplicável à espécie.

Defende que a mera propositura da ação ou o simples despacho ordenador da citação não são suficientes para interromper a prescrição, sobretudo quando a demora na formação válida da relação processual não decorre exclusivamente do mecanismo judiciário, mas também da inércia do exequente.

Alega, ainda, que houve prolongados períodos de paralisação do feito sem impulso útil por parte do exequente, com destaque para os intervalos compreendidos entre 2012 e 2015, bem como entre 2019 e 2022, além da adoção de providências ineficazes e da indicação de endereços incorretos, circunstâncias que afastariam a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Para amparar sua tese, invoca precedentes recentes desta Corte, segundo os quais a ausência de citação válida no prazo prescricional, quando associada à inércia do credor, conduz ao reconhecimento da prescrição direta da pretensão executiva.

O agravado apresentou contrarrazões, nas quais sustenta a manutenção da decisão recorrida. Aduz que a ação foi proposta tempestivamente e que a demora na citação decorreu de dificuldades para localização da executada, sem que se pudesse atribuir ao banco conduta negligente. Defende, assim, a plena aplicabilidade da Súmula 106 do STJ, sob o argumento de que atendeu às determinações judiciais e promoveu o regular andamento do feito sempre que instado a se manifestar.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo
e
preparo efetuado
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
MARIA ESTEVINA DOS REIS MORAES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S
/
A

AUTOS DE ORIGEM:
0020997-49.2010.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se
t
rata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Maria
Estevina
dos Reis Moraes contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0020997-49.2010.8.11.0041, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pela executada, ao fundamento de que não estaria configurada a prescrição da pretensão executiva.

Cinge-se a controvérsia em verificar se a pretensão executiva deduzida pelo agravado está ou não alcançada pela prescrição, diante do lapso temporal decorrido entre o vencimento da obrigação e a efetiva citação da executada.

Da análise dos autos, verifica-se que a execução foi ajuizada em 2010, tendo por objeto contrato de abertura de crédito fixo, cujo vencimento ocorreu em 01/01/2012. Não obstante, a citação válida da executada somente se perfectibilizou em 25/09/2024, por edital, portanto muito depois de escoado o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

Ressalta-se, de início, que não se trata de hipótese de prescrição intercorrente, mas de prescrição direta da pretensão do direito material, isto é, da própria pretensão ao crédito objeto da execução.

É certo que o art. 240 do Código de Processo Civil dispõe que a citação válida interrompe a prescrição, retroagindo à data da propositura da ação. Todavia, essa retroação não se opera de maneira automática e irrestrita.

Com efeito, somente há falar em efeito retroativo da interrupção da prescrição à data do ajuizamento quando a continuidade do prazo prescricional é efetivamente obstada por citação válida, não sendo suficiente, para tanto, a simples propositura da demanda ou o mero despacho ordenador da citação.

O próprio art. 240 do CPC é expresso ao estabelecer:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor (...).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

(...)

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.”

Da leitura conjugada desses dispositivos, extrai-se, com clareza, que a retroação pressupõe a superveniência de citação válida dentro de contexto em que a demora não seja imputável à parte autora, mas exclusivamente ao mecanismo judiciário. Em outras palavras, só se interrompe aquilo que ainda não se consumou; uma vez integralmente escoado o prazo prescricional sem citação válida e sem a incidência da ressalva do § 3o, não há mais falar em interrupção.

No caso em exame, não ocorreu a interrupção da prescrição, pois a citação não foi efetivada no prazo legal e o atraso não decorreu de demora imputável exclusivamente aos mecanismos da Justiça.

A esse respeito, a cronologia processual delineada nos autos evidencia que a marcha do feito não foi retardada apenas por entraves do aparelho judiciário.

Conforme se extrai da peça recursal, após o insucesso das primeiras tentativas de citação, houve longo período sem impulso útil do exequente, destacando-se lapso superior a três anos entre 30/06/2012 e 05/05/2015, inclusive com certidão de decurso de prazo sem manifestação, apesar de prévia intimação.

Posteriormente, mesmo após o acórdão que afastou a extinção por prescrição intercorrente, sobreveio novo período de paralisação, entre 19/07/2019 e 22/08/2022, sem adoção de providências concretas voltadas à regular formação da relação processual.

Também se verifica que, em diversos momentos, o exequente requereu medidas dissociadas da regularização da citação, formulando pedidos de bloqueio de ativos sem que antes houvesse a válida
angularização
da relação processual, além de ter indicado endereços incorretos, circunstâncias que contribuíram diretamente para o insucesso das diligências citatórias.

Esse quadro revela, no mínimo, culpa concorrente do exequente, quando não verdadeira inércia qualificada, o que afasta a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

No mesmo sentido, também se firmou entendimento nesta Corte no sentido de que, decorrido o prazo da prescrição material sem realização da citação, e inexistindo culpa do Judiciário, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, porquanto a providência citatória compete ao credor nos prazos legais.

À proposito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.PRESCRIÇÃODIRETADA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DOS EXECUTADOS NO PRAZO TRIENAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA106DO STJ.
INTERRUPÇÃO DAPRESCRIÇÃONÃO EXTENSÍVEL AOS DEMAIS COOBRIGADOS. ART. 71 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu embargos à execução para reconhecer aprescriçãoda pretensão executória fundada em Cédula de Crédito Bancário e extinguir a execução em relação aos embargantes.

II. Questão em discussão

2.. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu aprescriçãoda pretensão executória decorrente de Cédula de Crédito Bancário diante da ausência de citação válida dos executados dentro do prazo prescricional trienal; e (
ii
) saber se a citação do avalista interrompe aprescriçãoem relação aos demais coobrigados e se é adequada a condenação da exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3.. A pretensão executória fundada em Cédula de Crédito Bancário submete-se ao prazo prescricional de três anos, aplicando-se, por força do art. 44 da Lei no 10.931/2004, as normas da legislação cambial, especialmente o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, bem como o art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil.

4.. Embora a execução tenha sido proposta antes do vencimento da obrigação, a ausência de citação válida dos executados até agosto de 2024 impede o reconhecimento da interrupção do prazo prescricional,
configurandoprescriçãodireta, pois não demonstrado que a demora decorreu exclusivamente de falha do serviço judiciário, o que afasta a incidência da Súmula no106do STJ.

5.. Em matéria cambial, aplica-se o princípio da pessoalidade da interrupção daprescrição, previsto no art. 71 da Lei Uniforme de Genebra, segundo o qual a interrupção somente produz efeitos em relação à pessoa contra quem o ato interruptivo foi praticado, razão pela qual a citação do avalista não interrompe o prazo prescricional em relação aos demais coobrigados.

6. Reconhecida aprescriçãodireta, a extinção da execução decorre da conduta da própria exequente, que não promoveu diligências eficazes para a citação dos executados no prazo legal, atraindo a aplicação do princípio da causalidade para fins de imputação das custas e honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

7.. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. Nas execuções fundadas em Cédula de Crédito Bancário, a ausência de citação válida do devedor no prazo prescricional trienal configuraprescriçãodiretada pretensão executória.
2. A citação de um dos coobrigados não interrompe aprescriçãoem relação aos demais, em razão do princípio da pessoalidade da interrupção previsto no art. 71 da Lei Uniforme de Genebra. 3. Reconhecida aprescriçãodiretapor ausência de diligência eficaz do exequente para viabilizar a citação, incide o princípio da causalidade para imputação das custas e honorários advocatícios.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 3o, VIII; CPC, art. 240, §§ 1o e 2o; Lei no 10.931/2004, art. 44; Decreto no 57.663/1966,
arts
. 70 e 71.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC no 0030486-42.2012.8.11.0041, Rel. Desa Antônia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 24.08.2022; TJMT, AC no 0036488-91.2013.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 25.08.2021.

(N.U 1000161-27.2025.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2026,
Publicado
no DJE 30/03/2026)

Aliás, mesmo que se considerasse eventual comparecimento espontâneo da parte executada, por meio da apresentação de exceção de
pré
-executividade,
como apto a suprir a citação, ainda assim tal ocorrência se deu muito após o exaurimento do prazo prescricional, quando já consumada a prescrição, de modo que não subsistia prazo algum a ser interrompido.

Portanto, embora o agravado sustente ter atendido às determinações judiciais e impulsionado o feito sempre que instado, tal alegação, por si só, não basta para afastar a prescrição. Em hipóteses como a presente, exige-se atuação efetiva, útil e tempestiva, apta a viabilizar a formação válida da relação processual dentro do prazo legal, o que manifestamente não ocorreu.

A citação por edital, deferida apenas em 2024, após aproximadamente quatorze anos de tramitação, evidencia que a providência extrema de chamamento fictício foi buscada tardiamente, quando já transcorrido, havia muito, o prazo prescricional aplicável à pretensão executiva.

Nessa perspectiva, a decisão agravada não pode subsistir, pois afastou a prescrição com base na Súmula 106 do STJ sem considerar, de forma adequada, os extensos períodos de paralisação imputáveis também ao exequente.

Desse modo, configurada a ausência de citação válida no prazo prescricional e afastada a incidência da Súmula 106 do STJ, impõe-se o reconhecimento da prescrição direta da pretensão executiva, com a consequente extinção da execução, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Por fim, à luz do princípio da causalidade, segundo o qual deve suportar os ônus processuais aquele que deu causa à instauração ou ao prosseguimento do feito
, revela-se devida a condenação do exequente, ora agravado, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Isso porque, n
o caso concreto, restou evidente que a extinção da execução decorreu da conduta omissiva do
Banco
credor, que, ao não diligenciar de forma eficaz para promover a citação do executado dentro do prazo legal, permitiu o transcurso do lapso prescricional da pretensão executiva.

A corroborar o entendimento, cita-se ementa de julgado desta colenda Quinta Câmara de Direito Privado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO DIRETA RECONHECIDA. CITAÇÃO INVÁLIDA
. ART. 921, §5o, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO ART. 85, §2o,
DO CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva diante da ausência de citação válida no prazo legal e condenou a embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, majorados em grau recursal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ausência de citação válida configura prescrição direta, afastando a incidência do art. 921, §5o, do CPC; (
ii
) é cabível a aplicação do princípio da causalidade para afastar a condenação em honorários advocatícios; (
iii
) a fixação da verba honorária poderia ser feita com base no critério de equidade, à luz dos Temas 1.076 do STJ e 1.255 do STF.

III. Razões de decidir

3. Os embargos não indicam obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do julgado. 4. A prescrição reconhecida é direta, em razão da ausência de citação válida, o que inviabiliza a incidência do art. 921, §5o, do CPC, aplicável à prescrição intercorrente. 5. A jurisprudência do STJ entende que a inércia do exequente quanto à promoção da citação válida impede a interrupção da prescrição (art. 240, §2o, do CPC), o que justifica a extinção do feito. 6. O princípio da causalidade impõe a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais à parte que deu causa à extinção do processo; no caso, a exequente
, por sua conduta negligente. 7. A fixação dos honorários foi realizada conforme os critérios do art. 85, §2o, do CPC, sendo inaplicável a apreciação equitativa prevista no §8o, dado que não se trata de demanda contra a Fazenda Pública (Tema 1.255 do STF) e nem de causa de valor irrisório ou proveito econômico mínimo.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A ausência de citação válida nos prazos legais configura prescrição direta da pretensão executiva, afastando a aplicação do art. 921, §5o, do CPC. 2.
É devida a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios quando sua conduta negligente enseja a extinção do feito
. 3. A fixação de honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa deve observar os
parâmetros do art. 85, §2o, do CPC, sendo inaplicável a apreciação equitativa em demandas entre particulares.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§2o e 8o; 240, §2o; 921, §5o; 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1967648/DF, Rel.
Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 08.04.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2279473/SP,
Rel
. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 30.10.2023; STJ,
AgInt

na
AR 4405/RJ,
Rel
. Min.
Rogério
Schietti Cruz, 3a
Seção
, j. 09.02.2022; TJMT,
AgInt
1000624-15.2024.8.11.0000,
Rel
.
Des
.
Sebastião Barbosa Farias, j. 04.06.2024; STF, Tema 1.255 (restrito à Fazenda Pública); STJ, Tema 1.076.

(
TJMT, ED na AC
no
0017339-39.2007.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/08/2025,
Publicado
no DJE 08/08/2025)
[grifo nosso]

Diante do exposto
, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida
com o fim de
acolher a exceção de
pré
-executividade para reconhecer a
incidência da
prescrição trienal, direta, da pretensão executiva e julgar extinto o processo de execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Por fim,
condeno o Banco agravado ao pagamento dos honorários sucumbenciais
, fixados em 10% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 8
5,
caput
e § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026